Tribunal: TJMT
Processo: 1024812-43.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024812-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (INTERESSADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RONALDO ALVES CORDEIRO - CPF: 031.477.391-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 036.739.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON RICARDO DA SILVA LOURENCO - CPF: 037.594.181-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 040.874.891-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 058.760.111-69 (VÍTIMA), FERNANDO MAGALHÃES (VÍTIMA), VALDEMIR ARAUJO PRADO - CPF: 061.299.761-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – TRÊS VÍTIMAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA
– 1. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– VISADO O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA
–
QUATRO INVESTIGADOS
–
– PLURALIDADE DE VÍTIMAS, DE RÉUS E DE DEFENSORES – VÁRIAS TESTEMUNHAS – INTERPOSIÇÃO DE DIVERSOS RECURSOS E PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES – COMPLEXIDADE DO FEITO EVIDENTE - SESSÃO DE JÚRI DESIGNADA, DE FORMA DESDOBRADA, PARA DATAS PRÓXIMAS
–

2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.
Tratando-se de feito altamente complexo, com pluralidade de vítimas; investigados; diversidade de defensores; multiplicidade de testemunhas; vários pedidos de revogação da prisão preventiva, aliado ao fato, que um dos investigados interpôs Recurso em Sentido Estrito, Embargos Declaratórios e, empós, Recurso Extraordinário e Especial, o que acarretou em uma tramitação do processo no 2º grau deste Tribunal de Justiça pelo período de 1 ano, revela-se justificada maior delonga para a formação da culpa.

1.2.
Se o

Juízo coator designou sessão de Júri para 4 datas distintas, em virtude da quantidade de investigados e testemunhas a serem inquiridas, em datas muito próximas de serem realizadas (final de fevereiro e início de março de 2023), não há que se falar em desídia do Estado e/ou, tampouco, do MP, na tramitação do processo.

2
. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que essa sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Ronaldo Alves Cordeiro,
preso preventivamente desde do dia
29.6.2018
, pela suposta autoria do delito de
Homicídio Qualificado pela Motivação Torpe; Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima, por três vezes
(art. 121, incisos I, III e IV, do CP).

Em linhas gerais, o impetrante aponta como autoridade coatora, o
MM.

Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT
., porquanto estaria submetendo o paciente a
constrangimento ilegal
decorrente do
excesso de prazo para formação da culpa,
e ainda alega que há ofensa ao
princípio da proporcionalidade
(ID 152563164).

Anexou documentos (ID 152563165 a 152563184).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(ID 152702653).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID 153536167).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (ID 155838192):

“Sumário: Habeas corpus. Homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo meio cruel e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (por três vezes). Objetiva-se a concessão da liberdade provisória ao paciente em razão da caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.
NÃO ACOLHIMENTO.
Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Pluralidade de réus assistidos por defensores distintos. Pluralidade de vítimas. Interposição de recursos pelo advento da decisão de pronúncia. Procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Paciente pronunciado, aguardando o julgamento perante o Tribunal do Júri. Constrangimento ilegal superado. Súmula 21/STJ. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”. (Destaque original).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se da denúncia que, entre a noite do dia 28.6.2018 e a madrugada do dia 29.6.2018, em Pontes e Lacerda/MT.,
Robson Ricardo da Silva Lourenço

agindo em concurso com o paciente
Ronaldo Alves Cordeiro
e
Leandro Oliveira Silveira
,
por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, teriam ceifado a vida das vítimas
Fernando Magalhães, Alex Faria de Oliveira
e
Valdemir Araújo.

Apurou-se que, os investigados, juntamente com o menor
Wilgner Pablo da Silva Cândido
foram até a residência das vítimas - usuárias de drogas -, para acertar uma dívida relativa a entorpecentes. As vítimas foram abordadas e levadas para um ponto ermo da cidade, local em que
Ronaldo
e
Leandro
utilizando-se de meio cruel, ordenaram que as vítimas colocassem as mãos na cabeça para serem executadas.

Na sequência, movidos por motivo torpe (dívidas de drogas), desferiram inúmeros disparos de arma de fogo que levaram as vítimas a óbito, sem possibilidade de qualquer reação ou defesa por parte dos ofendidos que estavam rendidos e desarmados.
Consta, ainda, que

Leandro
e
Ronaldo
teriam corrompido o
menor
Wilgner Pablo da Silva Cândido
a praticar com eles, tais infrações.

Durante investigações de Investigadores de Polícia Civil, descortinou-se que
Erisvan da Silva Souza
estaria envolvido nos fatos acima declinados (ID
152563166 – fls. 179/184 – pdf/PJe)
.

O paciente
Ronaldo
e seus comparsas
Robson, Leandro
e
Erisvan
,
foram
pronunciados
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT

como incursos no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal (ID 93828570 – Autos originais).

No presente
writ
, alega-se que
Ronaldo,
preso preventivamente desde o dia 29.6.2018 (APF – ID
52563166 – fl. 188 – pdf/Pje)
, pela suposta autoria do delito de
Homicídio Qualificado pela Motivação Torpe; Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima, por três vezes
(art. 121, incisos I, III e IV, do CP), estaria incorrendo em
excesso de prazo
para a formação da culpa, indicando o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
como Juízo coator.

1.

DO EXCESSO DE PRAZO

O paciente foi preso em flagrante delito pela autoria, em tese, do crime de
Homicídio Qualificado pela Motivação Torpe; Meio Cruel e Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima, por três vezes.

Em suma, narra-se na impetração que, apesar de já designada Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 27.02.2023, às 8 horas, o paciente se encontra custodiado há mais de quatro anos sem a formação da culpa.

Analisando os autos, nota-se que o paciente foi preso em flagrante delito porque, juntamente com os
comparsas
Robson Ricardo da Silva Lourenço
,
Leandro Oliveira Silveira
e
Erisvan da Silva Souza
, teriam ceifado a vida das vítimas
Fernando Magalhães
,
Alex Faria de Oliveira
e
Valdemir Araújo
.

Sobre isso, consta na denúncia que as vítimas foram abordadas e levadas para um ponto ermo da cidade, onde o paciente e
Leandro
, utilizando-se de meio cruel, ordenou que elas colocassem as mãos na cabeça para serem executadas.

Em ato contínuo, movidos por motivo torpe (dívidas de drogas), desferiram inúmeros disparos de arma de fogo que levaram as vítimas a óbito, sem possibilidade de qualquer reação ou defesa.

Após regular tramite processual, em 3.10.2020, o paciente e seus comparsas (
Robson, Leandro
e
Erisvan
) foram
pronunciados
pela suposta prática do delito de Homicídio Triplamente Qualificado, por três vezes, para o fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 79705402 – fls. 313/319 - Pje).

Contra o indigitado
decisum
,
Robson
opôs
Embargos de Declaração
que foram acolhidos (ID
152563166 – fls. 89/91 – pdf/Pje
); o Ministério Público, o paciente e os comparsas
Leandro
,
Robson e Ronaldo
interpuseram
Recurso em Sentido Estrito
, que foram recebidos em 25.4.2021 e distribuídos neste TJMT no dia 13.7.2021, sob a numeração 1012364-72.2021.8.11.0000. O recurso ficou pronto para julgamento e foi concluso ao Relator em 10.9.2021, sendo, à unanimidade, desprovido em sessão realizada nesta Terceira Câmara Criminal, no dia 24.11.2021 (ID 152563166 – fls. 55/79 – pdf/Pje).

Contra o acórdão foram opostos Embargos Declaratórios pelo réu
Robson
, sendo
desprovidos
à unanimidade em sessão do dia 26.1.2022, contudo,
Robson
também interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que foram inadmitidos pela
Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
, Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça (Autos nº 1012364-72.2021.8.11.0000 – ID
152563166 – fls. 89/92, fls. 131/151 e fls. 153/174 – pdf/Pje
).

Assim, os autos de Recurso em Sentido Estrito transitaram em julgado no dia 28.6.2022 e o feito foi devolvido ao Juízo de origem, que, no dia 30.8.2022, após apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva do comparsa
Leandro
, determinou a intimação das partes para os fins do art. 422 do CPP.

Já no dia 25.11.2022, o d. magistrado designou sessão de julgamento para o dia 27 de fevereiro de 2023, às 8 horas, consignando-se que, se necessário, em razão do número de réus e testemunhas arroladas, ficará designada, desde já, julgamento em continuação para os dias 28 de fevereiro e 1º, 2 e 3 de março de 2023 (ID 104628172 - Autos principais nº. 0006131-42.2018.8.11.0013).

Nesse contexto, pelo que consta dos autos, trata-se de processo complexo, que apura crime de
Homicídio Triplamente Qualificado contra
três vítimas
, aliado à
pluralidade de réus
e
defensores,
além do fato, que houve a inquirição na fase de instrução preliminar, de ao menos,
quinze testemunhas
(ID 152563183 – fls. 28/29 – pdf/Pje).

E não e só!

Não fosse suficiente, nota-se que após a pronúncia dos denunciados (paciente e
comparsas
), em virtude dos recursos interpostos (inclusive Embargos de Declaração e Recursos Especial e Extraordinário), o feito permaneceu em segundo grau de jurisdição, por cerca de
um ano
até o trânsito em julgado do acórdão, não passando despercebido, ainda, que
houveram diversos pedidos de revogação das prisões preventivas dos investigados, pedidos de reconsideração e impetração de inúmeros
Habeas Corpus
neste TJMT
.

Para além disso, houve nos autos pedido ministerial de interceptações telefônicas, prorrogação das interceptações, além de aditamento da Denúncia, em 22.5.2019 (ID
152563172 – fl. 35/ 67– pdf/Pje ID 152563175 – fls. 51/54).

Diante de todas essas circunstâncias, é inegável a
alta complexidade do processo
, o que se pode extrair inclusive pelo número de testemunhas arroladas pelas partes a serem ouvidas em plenário.

O paciente e os demais denunciados,
cada um deles,

arrolou cinco testemunhas
(ID 95318566, 95733949 e 96105685 – Autos originais) e, por sua vez, o
MP arrolou

quinze
(ID
152563166 – fl. 182 – pdf/Pje)
, das quais apenas quatro são comuns à defesa dos réus. Aliás, foi em razão da elevada complexidade que o juiz singular adiantou-se em designar datas para continuação do julgamento pelo Tribunal do Júri, prevendo que não se encerrará em apenas um dia

Portanto, em virtude da complexidade do feito e tendo em vista que já fora designada sessão plenária para
fevereiro de 2023
, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa.

Ademais, em consulta aos autos originais (AP nº. 0006131-42.2018), verifica-se no ID 108279499 que a d. defensora, atuante em substituição legal,
Dra
.
Hevillin Lyra Nazario de Figueiredo,
da 1ª Defensoria do Núcleo de Pontes e Lacerda/MT, informou em 26.1.2023 questões de saúde tornando a impossibilidade desta atuar no Júri ora designado. Além disso, requereu
nova revisão da prisão preventiva
de
Robson Ricardo da Silva.

Além disso, dos documentos que instruem a inicial
não
desponta morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução, valendo salientar que fatores presentes
nestes
autos, como a pluralidade de réus e defensores e quantidade de testemunhas ouvidas (15), o que
justifica
o prolongamento da marcha processual por período superior àquele previsto em Lei.

Aliás, como cediço, eventual extrapolação dos prazos processuais para tramitação do processo, não acarreta a automática ilegalidade da prisão, sendo
necessário para sua análise, considerar-se a incidência do princípio da razoabilidade
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

“2. Mérito: Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por patronos distintos – alguns deles, inclusive, pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos processuais em dobro”. (N.U 1024348-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 28/01/2023).

“
1. Não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades e da complexidade do processo, inexiste desídia do juízo de primeiro grau e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial. Além disso, tendo sido prolatada sentença de pronúncia do paciente, é imperioso reconhecer que incide, na hipótese, a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo”. (N.U 1012039-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

Do STJ destaco:

“VII - In casu, em que pese a Defesa alegar a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo, levando em consideração a prisão preventiva imposta, em 17/7/2018, verifica-se, na hipótese, que a tramitação processual transcorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada à pluralidade de pessoas, 4 (quatro) réus, com defensores diversos, tendo consignado o eg. Tribunal a quo que: "Como relatado, o magistrado todas as vezes que foi inquirido analisou de forma fundamentada os pleitos de liberdade provisória, realizando todos os atos necessários para o regular processamento do feito, ante a complexidade do caso. Portanto, não há que se falar em retardamento da ação penal por culpa da acusação ou do judiciário", havendo que se considerar, ainda, a situação atípica de estado de pandemia de COVID-19, que, desde o mês de março de 2020, tem afetado os trâmites processuais, não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso.

Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RHC n. 162.916/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Logo, inexistindo o alegado excesso de prazo na hipótese, denego a ordem.

2.

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Com efeito, tem-se que
a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade)
, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Feitas estas considerações necessárias, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Ronaldo Alves Cordeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023